Tribunal: TJSP
Processo: 2078972-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Competência – Foro de eleição – Insurgência em face de decisão que declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré (Comarca de Itaú de Minas/MG) – Procedência do inconformismo - Cláusula de eleição de foro autorizada pelo direito positivo e cuja invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao réu – Ademais,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Competência – Foro de eleição – Insurgência em face de decisão que declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré (Comarca de Itaú de Minas/MG) – Procedência do inconformismo - Cláusula de eleição de foro autorizada pelo direito positivo e cuja invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao réu – Ademais, a cláusula de eleição de foro é firmada por livre disposição das partes - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao caso concreto – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.